Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733939-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LIMA DE ALMEIDA, JOSE CARDOSO VIEIRA NETO AGRAVADO: ANALUCIA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação prévia, no prazo de cinco dias, sobre eventual sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.137 do STJ, nos seguintes termos: “(...) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator